Tribunal: TJDFT
Processo: 0000677-85.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO CONCURSO DE AGENTES. CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CP. PRÁTICA DE DOIS CRIMES MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO E COM UNIDADE DE DESIGNIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II do CP. A versão narrada pelas vítimas é coerente, além de estar em harmonia com a prova documental colhida, ao atribuir a prática do roubo ao apelante, em concurso com um comparsa não identificado.
2. Demonstrado que o roubo foi praticado por duas pessoas, com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre elas, correto o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes.
3. Não há que se falar em crime único praticado pelo apelante, tendo em vista que a denúncia narrou a subtração de bens de duas vítimas distintas, conforme os objetos descritos nos autos. Ademais, o liame subjetivo entre o acusado e seu comparsa restou evidente, na medida em que as vítimas afirmaram que os dois chegaram ao local do crime juntos, à bordo de um veículo de marca VW/Gol e, logo abordaram cada um deles uma das vítimas, se evadindo também juntos e no mesmo veículo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.